Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727707-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DOS SANTOS MENDES contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação condenatória referente às diferenças do PASEP ajuizada pelo agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou, de ofício, a competência em favor da Vara Cível de Teresina/PI. Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência. No mérito, aduz, em síntese, que, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, não houve escolha aleatório do foro para o ajuizamento da ação, mas que a pretensão foi deduzida no local da sede da ré. Sustenta também que não obstante se tratar de relação de consumo, o entendimento sufragado pela jurisprudência é que o consumidor pode propor a ação onde considera ser facilitada sua defesa. Aduzindo estarem presentes seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada para que ação tramite no juízo a quo. Preparo constante no ID 11088179. É o relatório. DECIDO. Inicialmente em face da documentação existente nos autos de origem e no presente agravo, defiro ao agravante, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015. Aprecio a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de decisões passíveis de serem agravados, possuem taxatividade mitigada, mormente considerando a natureza da decisão e o risco ao processo e a efetividade da prestação jurisdicional. No caso em apreço, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial, eventual cumprimento da referida decisão, sem a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, submete o processo a tramitação desnecessária que compromete a celeridade processual. Ademais, a jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à competência territorial para conhecer e julgar ação proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A onde se pretende a condenação referente às diferenças do PASEP, Consoante se extrai da atenta leitura da petição inicial, o pedido e a causa de pedir da presente demanda estão relacionados a alegada falha na prestação de serviço pelo réu na administração dos recursos do PASEP, o qual teria causado prejuízos ao autor. Nesse contexto, denota-se, portanto, relação de consumo impondo a incidências das disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário diferenciar duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. No caso em apreço, o autor da ação, residente no interior do Ceará, optou por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015). Nesse contexto, não se verifica a hipótese de escolha aleatória do consumidor rechaçada pelo magistrado na decisão recorrida, razão pela qual, a opção do autor quanto ao foro competente para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. Sobre o tema, assim já decidiu esta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF, após declínio, de ofício, de competência pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF. 1.1. O Suscitado aduz ser absolutamente incompetente para processar e julgar a ação, em decorrência do domicilio do autor/consumidor ser em Taguatinga. 1.2. O Suscitante diz que é territorial e não pode ser declinada de ofício. 1.3. O cerne da questão reside em verificar se a incompetência relativa pode ser declarada de ofício, quando a demanda, em tese, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC. 2. A competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Precedente da Câmara: "(...) A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa em juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no. 33 do STJ)" (20160020271813CCP, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 26/08/2016). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (Suscitado). (Acórdão n.1185815, 07066266120198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há que se falar em preclusão temporal, tendo em vista que as preliminares suscitadas pela parte podem ser reanalisadas em sede de preliminar no recurso de apelação. Artigo 1.009, §1o CPC. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. No caso específico dos autos, verifica-se que o autor apelado é domiciliado no Rio de Janeiro, mesmo local do domicílio da ré apelada, do cumprimento da obrigação, bem como foi o foro eleito no contrato firmado entre as partes, sendo incompetente o juízo Cível de Brasília para análise do feito. 4. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão rejeitada. Preliminar de incompetência acolhida. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1181495, 07221321120188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que o magistrado, na decisão agravada, determinou a remessa dos autos independente de preclusão, evidenciando, portanto, o risco de dano de eventual cumprimento imediato da decisão, justificando, portanto, a necessidade do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Brasília, de dezembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora